Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702065-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL EMBARGADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O Considerando a notícia de falecimento do embargado, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre o pedido de habilitação (id. 19509330) no prazo de 10 (dez) dias. Antes, porém, oficie-se ao ilustre Juízo de Primeira Instância, enviando cópia do acórdão. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020 15:05:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador